Tribunal: TJDFT
Processo: 0713821-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713821-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: NEIDE DOS SANTOS GOMES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado contra NEIDE DOS SANTOS GOMES, que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao INCRA a fim de obter informações sobre a existência de imóveis rurais cadastrados em nome da executada. O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado, inadmissível ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o requerimento formulado na petição recursal, a saber, a reforma da decisão para permitir que seja determinada nova pesquisa Sisbajud e a realização de novas buscas nos sistemas disponíveis, constitui inovação recursal, o que não é admissível, por resultar em supressão de instância. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se pronunciar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator